Tribunal: TJSP
Processo: 1020729-08.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Portabilidade de empréstimo consignado. Fraude perpetrada por terceiros, que se apresentaram como correspondentes bancários da instituição financeira. Consumidora orientada a pagar boleto bancário para quitação do empréstimo original. Aceitação da proposta intermediada pelos fraudadores que, na hipótese, foi determinante para enganar a consumidora. Obrigação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Portabilidade de empréstimo consignado. Fraude perpetrada por terceiros, que se apresentaram como correspondentes bancários da instituição financeira. Consumidora orientada a pagar boleto bancário para quitação do empréstimo original. Aceitação da proposta intermediada pelos fraudadores que, na hipótese, foi determinante para enganar a consumidora. Obrigação de cumprir a oferta realizada pelos pretensos intermediadores, quitando o empréstimo original. Reconhecimento. Alegação de impossibilidade de cumprimento. Descabimento. Viabilidade demonstrada nas razões recursais. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Dano material. Perda patrimonial correspondente aos descontos efetuados para pagamento das prestações do empréstimo não portado. Indenização. Cabimento. Dano moral. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores. Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção. Fixação adequada e proporcional. Sentença confirmada.
RECURSO NÃO PROVIDO.